Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. REALIDADE FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para a idade e a condição social do infante, a manutenção da fixação dos alimentos no percentual estipulado pela sentença se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
4. Apelação conhecida e não provida.